Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706273-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISOLINA DE OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por ISOLINA DE OLIVEIRA E SILVA, pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em que alega haver omissão na r.decisão. É a exposição. DECIDO. [...] Com relação à omissão apontada, melhor sorte não assiste ao embargante. Compulsando os autos, observa-se que o DF não apresentou impugnação aos cálculos, tendo os autos prosseguidos para a Contadoria. Não cabem os presentes aclaratórios para sanar suposta omissão, uma vez que este Juízo não deixou de se manifestar acerca de alegações do DF, uma vez que estas nem se fizeram constar nos autos. Ademais, destaque-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença tal qual lançada” – ID 148348167 dos autos de origem n. 0712250-32.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante alega que “a parte autora ‘efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-e, contrariando os critérios estabelecidos no V. Acórdão anexado no Id 110100956 (pgs. 24-30) do PJE, no qual determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção’. 7. Ainda que a temática de juros e correção monetária possua natureza de ordem pública, a deliberação anterior sobre a questão objeta nova abertura de discussão quanto a matéria, sob pena de perpetuação da lide.” - ID 43902592, p. 5. Sustenta ser necessária a observância dos Temas 905/STJ (4.Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto, STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro); e 435/STF (É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor). Assevera que “os cálculos trazidos pela parte autora deveriam obedecer a limitação trazida pela decisão da Ação Coletiva no 32.159/97, que estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança no. 7.253/97, qual seja, 28/04/97.” - ID 43902592, p. 6. Ao final, requer: “Forte nessas razões, pugna-se pelo conhecimento e provimento do recurso para decotar do quantum debeatur o valor indicado nos cálculos anexos.” - ID 43902592, p. 8. Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. Recurso recebido no efeito devolutivo (ID 43998339). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Embora tenha recebido o recurso (ID 43998339), analisando melhor a questão recursal posta, verifico ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento. Traço breve retrospectiva dos fatos para melhor compreensão do feito. Na origem, a agravada/exequente propôs pedido de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32159/97 ajuizada pela SINDIRET em favor de seus substituídos (ID 132040867 - 22/07/2022). Na oportunidade juntou o cálculo do valor do débito – ID 132040872. O pedido de cumprimento foi recebido pelo Juízo pela decisão de ID 132057149, na qual foi determinada a intimação do Distrito Federal para apresentar impugnação: “Defiro à credora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cadastre-se. Intime(m)-se o DISTRITO FEDERAL a impugnar(em), caso queira(m), o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação. Em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, fixo honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser verificado ao final da presente fase processual, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do(a) devedor(a), uma vez que há entendimento fixado pela Corte da Cidadania, no sentido de que no cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, que certamente guarda certo grau de cognitividade, é preciso que se apure não somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Não havendo qualquer oposição ao pedido sub examine, expeça-se, de imediato, Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois meses). Transcorrido in albis o prazo para pagamento da RPV, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, diligencie-se junto ao Sistema SISBAJUD para a realização de sequestro de verba pública em numerário suficiente para o adimplemento do débito. Fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” A certidão de ID 137869877, autos de origem, certifica que “decorreu ‘in albis’ o prazo para a parte ré apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no dia 22/09/2022.” Autos enviados a Contadoria para realização dos cálculos e proferida, em 01/12/2022 a decisão de ID 144147646 : “Em esclarecimento à Contadoria, o cálculo deverá levar em consideração o valor base de cada mês apontado pela exequente e não o valor total, tendo em vista se tratar de possível erro, aplicando-se correção e juros a fim de se atualizar o débito, devendo considerar a Contadoria, ainda, que a partir de 09/12/2021 deverá ser aplicada apenas a SELIC, tendo em vista a EC 113/21. Vinco (sic) cálculos, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se as requisições de pagamento.” Os cálculos da Contadoria Judicial foram colacionados aos autos em 12/12/2022 (ID 144929743) e as partes intimadas para impugnação no prazo de 5(cinco) dias (ID 145169767). Em 23/1/2023, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cálculo apresentado pela parte autora (ID 132040872 - 22/07/2022), e não aos cálculos da Contadoria (ID 144929743), consoante se verifica em sua petição: “Em atendimento à solicitação de V.S.a, informamos que os cálculos apresentados pela Autora no ID no 132040872 encontram-se incorretos. A parte autora aplicou o índice IPCA-E em sua atualização. No entanto, o índice a ser aplicado até 28/06/2009 é o INPC e a partir dessa data até dezembro de 2021 é a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Vale ressaltar que em dezembro de 2021 foi publicada a EC no 113, na qual se determina a utilização da Selic (que engloba tanto a correção monetária quanto os juros) a partir de 9/12/2021. Por isso, utilizamos a Selic a partir dessa data. Além disso, o período de cálculo considerado por esta Gerência de Apoio foi baseado na limitação dada pela decisão do Mandado de Segurança da Ação Coletiva no 32.159/97, em que foi estipulado o período de pagamento do Auxílio-Alimentação como sendo desde a data da supressão do pagamento até a data da impetração do referido mandado, qual seja, 28/04/97. Pelas razões expostas, o montante apontado pela parte autora é MAIOR que o montante encontrado por esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$ 58.960,48.” ID 147307310. Além da referida impugnação, o Distrito Federal, na mesma data(23/1/2023), opôs embargos de declaração (ID 14730730823), sem indicar qual teria sido a decisão embargada, alegando que “Decisão incorreu em omissão quanto à matéria de ordem pública, em especial os relativos à proteção da coisa julgada”. Alegou ainda a necessidade da suspensão do processo em razão do Tema de Repercussão Geral 1170; que a atualização do débito deve observar o índice fixado no título – TR; inaplicabilidade do tema repetitivo 494 do STJ; e omissão e contradição quanto a aplicação do item 4 do tema 905 do STJ e do Tema de repercussão geral 733 do STF. Por fim, requereu “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração a fim de que seja fixado como índice de correção monetária a TR, tal como previsto no título transitado em julgado, e condenando a parte exequente em honorários sucumbenciais, tendo em vista que os cálculos da Gerência Contábil desta Procuradoria apresenta excesso de execução no importe de R$ 58.960,48”. Nesse ponto, cabe mencionar que os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, na origem, sequer deveriam ter sido conhecido, dada a inexistência de decisão embargada. Veja-se que o provimento judicial anterior que consta nos autos (ID 144147646), datado de 01/12/2022, não tem qualquer conteúdo decisório; limitou-se a esclarecer o questionamento da Contadoria e determinou os atos a serem praticados na sequência pela Secretaria do Juízo. Não bastasse isso, o fato é que intempestiva a insurgência, conforme certidão constante dos autos: “Certifico e dou fé que a parte RÉ interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS.” – ID 147473175. No entanto, o recurso foi conhecido e sobreveio a decisão ora agravada pela qual definido: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em que alega haver omissão na r.decisão. É a exposição. DECIDO. [...] Com relação à omissão apontada, melhor sorte não assiste ao embargante. Compulsando os autos, observa-se que o DF não apresentou impugnação aos cálculos, tendo os autos prosseguidos para a Contadoria. Não cabem os presentes aclaratórios para sanar suposta omissão, uma vez que este Juízo não deixou de se manifestar acerca de alegações do DF, uma vez que estas nem se fizeram constar nos autos. Ademais, destaque-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença tal qual lançada” – ID 148348167 dos autos de origem n. 0712250-32.2022.8.07.0018. Pois bem. Pela decisão agravada, rejeitados os embargos de declaração do executado/agravante sob o fundamento de que “Não cabem os presentes aclaratórios para sanar suposta omissão, uma vez que este Juízo não deixou de se manifestar acerca de alegações do DF, uma vez que estas nem se fizeram constar nos autos.” – ID 148348167 dos autos de origem. O agravante, em suas razões recursais, no entanto, discorre acerca do índice que deveria ter sido aplicado nos cálculos, além da pretendida limitação temporal de sua condenação. Como se vê, o agravante Distrito Federal busca fazer retroagir a marcha processual para sustentar matéria defensiva não debatida na origem. Os pedidos de aplicação da Taxa Referencial como índice de correção e de limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança no. 7.253/97, qual seja, 28/04/97, não foram debatidos na decisão agravada e, conforme ali bem destacado, o “Juízo não deixou de se manifestar acerca de alegações do DF, uma vez que estas nem se fizeram constar nos autos”, tendo em vista que o Distrito Federal não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnação de matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao ao Tribunal, pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar questões que extrapolem esses limites objetivos. Registre-se que com tais teses (aplicação da Taxa Referencial como índice de correção e de limitação temporal do título para data da impetração do mandado de segurança), o Distrito Federal alega excesso de execução e requer o provimento do recurso para “decotar do quantum debeatur o valor indicado nos cálculos anexos”. Ocorre que excesso à execução é matéria que deveria ser ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença, o que não foi feito pelo Distrito Federal (certidão de ID 137869877). Embora de ordem pública (e, por isto, cognoscível de ofício) a matéria aventada em sede recursal (violação da coisa julgada, índice de correção monetária, juros moratórios, limitação temporal do título exequendo) não significa possa a parte, em sede recursal, sem observar o que foi decidido na decisão, objeto do recurso, e em manifesta violação da dialeticidade, inovar, requerendo apreciação de questões não apreciadas pelo Juízo a quo e sequer aventadas na origem, no momento oportuno (impugnação ao cumprimento de sentença). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O fato de a matéria ser de ordem pública não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da dialeticidade e não autoriza a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, por configurar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670601, 07277015420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido (TJ-DF 07256957920198070000 DF 0725695-79.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, fundamento jurídico que não foi submetido a debate e apreciação no juízo de origem, no momento processual oportuno, não pode ser apreciado nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância. Assim é que não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora